Tribunal: STF
Processo: HC 247057
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 243.869/RS, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 30/07/2024, com trânsito em julgado no dia 07/08/2024. 



    2. No HC nº 243.869/RS, concluiu-se pela inexistência de ilegalidade a ser reparada quanto à desnecessidade de intimação pessoal do acusado para firmar ANPP, por ausência de previsão legal. Frisou-se que a intimação do acusado, como regra, se perfectibiliza por intermédio do advogado constituído. Acrescentou-se que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de nulidades, até mesmo das absolutas, depende de arguição oportuna e demonstração de prejuízo, sob pena de preclusão.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada, pouco importando serem coincidentes, ou não, os atos apontados como coatores. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.